Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031163-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVANTE), DEUSANY FARIA DO AMARAL - CPF: 048.154.611-12 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos moral e material, manteve a fixação dos honorários periciais em R$ 7.200,00, valor impugnado por suposta desproporcionalidade em relação à complexidade do trabalho técnico a ser executado.

A decisão agravada indeferiu a impugnação ao valor proposto, justificando-o na quantidade de quesitos apresentados e na dedicação exigida do perito. A parte agravante pleiteia a fixação da verba pericial em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 7.200,00 fixado a título de honorários periciais se revela desproporcional, considerando a natureza da prova técnica, os critérios estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua realização e os parâmetros regionais, não sendo admissível a adoção de critério estritamente mercadológico, dissociado da realidade forense.

A perícia médica a ser realizada compreende atividade técnica rotineira, sem elementos excepcionais de complexidade, o que não justifica a fixação da verba pericial no montante proposto.

Jurisprudência consolidada aponta para a admissibilidade de redução do valor dos honorários periciais em caso de excesso, em consonância com a Resolução no 232/2016 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:
“1. Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ. 2. É admissível a redução dos honorários periciais quando se mostrem excessivos diante da complexidade da prova a ser produzida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3o; Resolução no 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1030154-30.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.10.2025; TJMT, RAI no 1029876-63.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento que lhe move Deusany Faria do Amaral, pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pela ora agravante, e homologou a proposta do expert judicial no valor de R$ 7.200,00, sob o fundamento de que o montante apresentado encontra-se em consonância com a complexidade da perícia requerida, considerando, especialmente: i) a quantidade expressiva de quesitos formulados (22 ao todo); ii) a necessidade de diligências e estudos técnicos prévios; e iii) o tempo que será demandado na elaboração do laudo e eventuais esclarecimentos complementares.

Inconformada, a agravante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, em síntese, que: (i) o valor arbitrado revela-se excessivo, destoando da complexidade do trabalho pericial a ser realizado; (ii) a perícia em questão não exige conhecimento técnico aprofundado, porquanto se trata de matéria simples; e (iii) a fixação de honorários deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade processual, a fim de evitar onerosidade excessiva à parte sucumbente.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento deste recurso e, no mérito, a sua reforma, com a fixação de valor compatível com a natureza da perícia requerida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme id. 315765357.

As informações foram juntadas no id. 319963494.

O prazo para contrarrazões transcorreu
in albis
, conforme certidão de id. 322560854.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Deusany Faria do Amaral propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos moral e material em face de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, objetivando a condenação da seguradora ao cumprimento de obrigação contratual decorrente de contrato de seguro, além do ressarcimento por alegados prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

Na fase instrutória do feito originário, houve a nomeação de perito técnico pelo Juízo
a quo
, com a posterior apresentação de proposta de honorários periciais no valor de R$ 7.200,00. A parte requerida, ora agravante, manifestou-se tempestivamente impugnando o valor proposto, ao argumento de que se tratava de quantia excessiva, desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada e destoante dos parâmetros usualmente adotados no foro local.

A decisão agravada, no entanto, indeferiu a impugnação, mantendo o valor proposto pelo expert judicial, sob o fundamento de que a perícia demandaria análise técnica de 22 quesitos, diligência, disponibilidade e dedicação técnica do perito, não se mostrando, assim, exacerbado o montante inicialmente apresentado.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em suma: (i) ausência de complexidade na matéria a ser periciada, que envolveria apenas a análise documental; (ii) descompasso entre a verba proposta e a prática forense regional; (iii) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) ausência de justa causa para fixação de verba tão elevada em detrimento da parte litigante, o que configuraria desequilíbrio processual e excessiva onerosidade.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a fixação dos honorários periciais no montante de R$ 2.000,00, quantia que reputa como justa e suficiente para a realização do encargo técnico.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais judiciais no feito originário para a realização de perícia médica.

Com a devida vênia do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, entendo que assiste razão à parte agravante.

De fato, embora seja inegável a discricionariedade técnica do magistrado na condução do processo, especialmente quanto à produção e valoração da prova pericial, como bem preceitua o art. 370 do CPC, essa prerrogativa não se sobrepõe aos postulados constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça, os quais devem orientar a fixação dos encargos financeiros das partes.

A propósito, não se está aqui a negar a qualificação do expert nem tampouco a desconsiderar o tempo ou a diligência necessários ao cumprimento de sua função, mas sim a ponderar, com base na realidade do processo, se o
quantum
arbitrado guarda coerência com a natureza e a extensão da perícia solicitada.

No caso concreto, o objeto da perícia consiste na avaliação médica do segurado, com base em documentação clínica, exames complementares e histórico de tratamentos, aliada à realização de consulta presencial em consultório particular, com posterior elaboração de laudo técnico e resposta aos quesitos formulados pelas partes. Embora a tarefa pericial exija formação especializada, trata-se de atividade rotineiramente desempenhada por médicos peritos em sede judicial, sem a presença de elementos excepcionais de alta complexidade técnica ou que demandem diligências extraordinárias, como avaliações multidisciplinares, vistorias externas, deslocamentos ou exames invasivos.

Ainda que o perito tenha estimado o tempo total de dedicação em doze horas, com base em uma taxa média de R$ 600,00 por hora de trabalho, tal cálculo adota parâmetro estritamente mercadológico e unilateral, não necessariamente compatível com os critérios de remuneração adotados no âmbito da jurisdição estatal, a qual deve observar parâmetros de moderação, economicidade e proporcionalidade.

Dessa forma, à luz da prática forense e dos valores usualmente fixados para perícias médicas análogas, a presente demanda não justifica, sob o prisma da natureza e da extensão da prova a ser produzida, a fixação da verba pericial no patamar proposto de R$ 7.200,00, razão pela qual reputo mais adequada, justa e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para remunerar com dignidade o labor técnico a ser empreendido, sem onerar excessivamente a parte responsável pelo adiantamento dos custos.

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que os honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade do trabalho, no tempo necessário para sua execução e nos valores usualmente praticados no foro local, com o objetivo de evitar tanto a remuneração aviltante quanto a oneração excessiva das partes.

Assim sendo, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequado à natureza da perícia a ser realizada, remunerando dignamente o trabalho do expert sem onerar indevidamente a parte responsável pelo adiantamento da verba, preservando-se, inclusive, a isonomia processual entre os litigantes.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO. TEMA 1300/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais movida por Lorina Olivia Flores Santana, indeferiu a impugnação aos honorários periciais e manteve o valor anteriormente arbitrado em R$ 7.700,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (...)
(iii) saber se o valor fixado para os honorários periciais mostra-se desproporcional, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

(...)
Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade dos cálculos, o tempo de realização, os quesitos formulados e a extensão dos documentos a serem analisados.
(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: (...)
3. Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido.
"”
(TJMT, RAI 1030154-30.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.10.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, a serem custeados pelo Estado, em razão de gratuidade de justiça concedida ao autor em ação de indenização por danos materiais, moral e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para os honorários periciais é compatível com os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, que estabelece valores e critérios de aumento fundamentado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais observa a proporcionalidade, razoabilidade e critérios estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, que limita o valor padrão para perícias médicas.

A decisão agravada não apresentou justificativa suficiente para homologar honorários no valor de R$ 6.000,00, considerando que a perícia requerida é de complexidade regular.

Precedentes deste Tribunal corroboram a redução de valores excessivos de honorários periciais para adequação aos parâmetros normativos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às especificidades do caso.

Tese de julgamento: "
Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos critérios da Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo cabível a redução de valores fixados em montante excessivo em relação ao grau de complexidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o; Resolução no 232/2016 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1016250-74.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024.”
(TJMT, RAI 1029876-63.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que deve ser reformada a decisão agravada, para fixar os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que reputo justa, proporcional e compatível com os serviços técnicos a serem prestados nos autos originários.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025